Tribunal: TJMT
Processo: 1034856-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034856-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE BONALDO - CPF: 024.744.491-08 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. S
e o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
à
dialeticidade
,
quando
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito

inicial

por

ausência
de
documentos
que
comprovem

os

fatos

constitutivos
do
direito

autoral
, mas a
parte

recorrente

não

impugna
a
fundamentação
da
sentença
,
alegando

apenas
que
o

contrato

temporário

firmado
entre as partes é
nulo
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034856-50.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSIANE BONALDO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSIANE BONALDO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b)
faz

jus
a 45
dias
de
férias
; c)
teve
o
desconto

em

seu

holerite
de 15
dias
de
férias

coletivas
, no valor de R$ 2.512,50; d) o
desconto
é
indevido
, pois as
férias

coletivas

foram

descontadas

sem

sua

anuência
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
do valor
referente

às

férias

descontadas
de forma
indevida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

não

comprovou
o
vínculo

laboral
com a
parte

reclamada
; b)
os

documentos

apresentados
com a
petição

inicial

não

são

suficientes
para
comprovar
o
citado

vínculo
; c) a
parte

reclamante

poderia

ter

apresentado
,
por

exemplo
,
decreto
de
nomeação

ou

termo
de posse; d) o
contrato

temporário
é
válido
. Ao final,
julgou

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve
o
desvirtuamento
de
seu

contrato

temporário
; b)
faz
jus
ao

recebimento
do
terço

constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
; c)
teve

descontado

indevidamente

em

seu

holerite
, sob a
rubrica
“DESC. FÉRIAS COLETIVAS
”,
o valor de R$ 2.512,50,
equivalente
a 15
dias
de
férias

coletivas
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 261507429/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pleito

autoral
, com o
fundamento
de que
não

foram

juntados

documentos

hábeis
a
comprovar
o
vínculo

laboral
da
parte

reclamante
com a
parte

reclamada
,
como

por

exemplo

decreto
de
nomeação
e
termo
de posse.

Todavia
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

alegou
que
o

contrato

temporário

firmado
com a
parte

reclamada
é
nulo
, nada
manifestando

sobre

a

ausência
dos
documentos

mencionados

na

sentença
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Assim, o
recurso

não

deve
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 261507429
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025